Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, exclusivamente para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo, no mais, a decisão agravada, inclusive o indeferimento da reiteração de pesquisa de bens via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o pedido de renovação da pesquisa de bens via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisa expressamente o pedido de renovação da pesquisa via SISBAJUD, mantendo o indeferimento da medida diante da ausência de elementos novos que justificassem a reiteração da diligência.
5. O voto condutor examina o histórico processual e ressalta as sucessivas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial, bem como a inexistência de modificação fática ou indícios concretos de alteração da situação patrimonial do devedor.
6. A discordância da parte embargante com a conclusão adotada revela inconformismo com o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
7. A mera finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o pedido formulado e fundamenta a manutenção da decisão adotada. 2. A reiteração de pesquisa de bens via SISBAJUD exige a demonstração de elementos novos ou modificação fática que justifique a diligência. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem se prestam exclusivamente ao prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS no 63.440/BA, j. 2020.